Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1019611-07.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DO 6o JUÍZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Ouça o suscitado em 15 (quinze) dias (artigo 204, RGI/TJMT).
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 206, RGI/TJMT).
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora